Tribunal: TJPA
Processo: 0806528-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806528-84.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MELGAÇO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806528-84.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800770-03.2022.8.14.0008

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157 caput do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 157 CAPUT DO CPB. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1.
Prisão cautelar atende aos requisitos autorizadores ínsitos no artigo 312 do CPP.

2. Princípio da razoável duração do processo não impõe tempo exato para a conclusão de determinado feito ou ato processual. Imprescindível a verificação de cada caso em concreto.

3.Condições pessoais favoráveis, em princípio, não têm o condão de, isoladamente, propiciar a concessão da liberdade provisória.

4.

Aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP se revelam insuficientes.

5.Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador _________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO Nº 0806528-84.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0800770-03.2022.8.14.0008

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PACIENTE: ODIVALDO EVANGELISTA MORAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO

CAPITULAÇÃO PENAL: Artigo 157 caput do CPB

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de
ODIVALDO EVANGELISTA MORAES
, contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de Melgaço.

De acordo com a impetração o paciente foi custodiado em situação flagrancial em 20/01/2022, pela suposta prática do crime de tentativa de roubo.

Narra o impetrante, que a autoridade policial representou pela medida preventiva e não houve manifestação do Ministério Público. Ato contínuo o Juízo a quo converteu a prisão em flagrante em medida segregacionista como garantia da ordem pública.

Alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, visto que a data da audiência de instrução e julgamento fora remarcada para o final de agosto de 2022, momento em que terá percorrido quase 8 (oito) meses.

Aduz que não estão presentes os requisitos para a medida cautelar previstos no artigo 312 do CPP, ressaltando, ainda, as condições subjetivas favoráveis do paciente, já que é réu primário e possui endereço fixo.

Argumenta que os processos citados na decisão, referem-se a fatos ocorridos há mais de 06 (seis) anos, pelo que inexiste risco de reiteração delitiva, bem como o magistrado não trouxe as razões da impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º do CPP.

Assevera ainda, que na hipótese de eventual condenação do paciente a pena será abaixo de 04 (quatro) anos, pois a imputação é de roubo tentado e, consequentemente, o regime imposto seria o aberto.

Por tais razões, pugna pela concessão de liminar, para que seja revogada a medida preventiva e expedido o competente alvará de soltura, e no mérito, a confirmação da ordem ou subsidiariamente que seja a prisão substituída por medida cautelar diversa.

Os autos foram distribuídos com pedido de liminar a qual foi indeferida pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 13/05/2022, por meio de Ofício 11-2022-GAB (Id 9420165).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Conforme se extrai dos autos, o demandante foi custodiado em situação flagrancial sob a acusação de ter tomado de assalto a baiuca pertencente ao casal Orisvaldo Gomes de Moraes e Maria de Oliveira Dias de Lima, que mediante grave ameaça e emprego de violência física, subtraiu 01 (um) aparelho televisor de Led, 22 (vinte e duas) polegadas, da marca LG. Ato contínuo a consumação do delito, a vítima Orisvaldo alcançou o paciente e travou luta corporal com o mesmo, momento em que populares se aproximaram e o capturaram em estado de flagrância delitiva.

É inequívoco que a cautelar preventiva deve ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, conforme disposto no art. 312 do CPP.

Na espécie, não se verifica qualquer ilegalidade na custódia do paciente a ensejar a liberdade deste, pois a decisão que decretou a medida segregacionista está apoiada em elementos que caracterizam a sua real necessidade, sendo esclarecedor transcrevê-la, naquilo que interessa:

“(...) Compulsando os autos, verifica-se que é caso de conversão do flagrante em preventiva. Explico.

A autoridade policial é parte legítima para representar pela prisão preventiva do autuado, conforme o disposto no artigo 311 do CPP, exatamente o que ocorreu no presente caso concreto.

Note-se, no presente caso, que a ordem pública se encontra fragilizada, de modo que resta indiciada uma incapacidade do custodiado reger-se de acordo com as regras de civilidade e sociabilidade, oferecendo, assim, a liberdade do custodiado, ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos. É de se ressaltar que os fundamentos da prisão cautelar não guardam qualquer similaridade com os fundamentos da prisão por cumprimento de pena.

Alerta-se, para 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça a redação anterior do artigo311 do CPP autorizava a decretação da preventiva de ofício, no curso da ação. Com o Pacote Anticrime, passou a ser indispensável o pedido do MP, da polícia ou do querelante (no caso da ação penal privada).

Com relação à materialidade do delito e indícios de autoria (fumus comissi delicti), estão presentes os elementos de sua conformação, notadamente em razão do Auto de Apreensão acostado aos autos, que atestaram a res furtiva apreendida em poder do autuado e posteriormente restituída ao ofendido, bem como pelos depoimentos das testemunhas e vítima que apontam, ao menos indiciariamente, a existência dos crimes e a autoria delituosa ao investigado.

Superado, assim, tal questionamento, resta averiguar se estão presentes as condições da prisão (periculum libertatis).

Compulsando os autos, verifica-se a presença do pressuposto relativo à garantia da ordem pública, em vista que, uma vez posto em liberdade, há sério risco de reiteração delituosa por parte do investigado, considerando a vasta ficha de antecedentes criminais do investigado, ou seja,

o

autuado

responde

a

três

ações

penais

nesta

comarca

de

Melgaço:

0002484-21.2016.8.14.0089, 0089049-90.2015.8.14.0089 e 0004743-57.2016.8.14.0089, sendo que nesta última já fora prolatada sentença condenatória a uma pena de 6 (seis) anos de reclusão pelo crime do artigo 157, § 2º, inciso II do CP, estando em grau de recurso. Em suma, a ordem pública está severamente ameaçada com a soltura do autuado, razão pela qual deve ele aguardar o julgamento preso preventivamente.

Por fim, a jurisprudência é assente quanto ao entendimento de que as condições subjetivas favoráveis dos indiciados, como a primariedade, não impõem a soltura caso estejam presentes os requisitos da preventiva.

Presente o requisito do artigo 313, I do CPP, vez que os crimes imputados ao investigado são punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos.

Decido Posto isso, homologo a prisão em flagrante do indiciado e converto a prisão em flagrante de ODIVALDO EVANGELISTA MORAES em prisão preventiva, assim o fazendo com base nos artigos 310, II, 312 e 313, I todos do CPP. (...)”

Assim, o argumento relacionado à fundamentação inidônea sem razão, resta superado conforme decisão do Juízo singular.

Dessa forma, está clara a motivação do decreto prisional, não havendo que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da custódia.

Sobre o tema, coleciona-se jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE DO AGENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Não há violação do princípio da colegialidade se houver previsão legal e regimental para o relator julgar, monocraticamente, o habeas corpus quando a decisão impugnada se coadunar com a jurisprudência dominante acerca do tema.

2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).

3.
Na espécie, o decreto prisional está idoneamente fundamentado, por haver demonstrado o periculum libertatis com base na gravidade concreta do delito
. Com efeito, o ora agravante haveria participado de tentativa de homicídio em via pública, na frente de uma área comercial, junto com outras três pessoas. Além disso, há notícias de que o réu faz parte, em tese, de facção criminosa conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), circunstância que denota a periculosidade do agente.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no RHC 145.062/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021).

No que concerne a alegação do excesso de prazo, é sabido que o entendimento jurisprudencial preleciona que o curso processual deve ser apreciado à luz da proporcionalidade e razoabilidade, com observância das peculiaridades do caso concreto, não se limitando à constatação cronológica do tempo de prisão.

No caso em análise, não vislumbro ilegalidade da autoridade coatora visto que, não houve motivo causado exclusivamente pelo Juízo ensejando morosidade no andamento processual, visto que, de acordo com as informações prestadas pela referida autoridade (Id. 9420165 – p.2), o processo se encontra com seu trâmite regular, com todos os prazos processuais de réu preso observados pelo Juízo, sendo a denúncia já ofertada e a resposta à acusação devidamente apresentada, tendo sido designada a data de 23/06/2022, para a realização da audiência de instrução e julgamento, a qual fora remarcada para o dia 17/08/2022 em razão das férias do Magistrado monocrático.

Ademais, a possível demora no encerramento da instrução que configura constrangimento ilegal não decorre da soma aritmética dos prazos processuais e sim, daquela produzida por inércia ou retardamento injustificado e abusivo por parte do Estado.

Nesse sentido, entende este Tribunal:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE DECRETOU A MEDIDA CONSTRITIVA. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO.
EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO EVIDENCIADO
. QUALIDADES PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA NO CONTEXTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 08 DO TJPA. ORDEM DENEGADA.

1 – É inadmissível a análise de pedido que já foi objeto de prestação jurisdicional em impetração anterior. Ordem não conhecida nesta parte.2 -
O aferimento de eventual excesso de prazo para a instrução processual não pode ser analisado à luz de cálculos matemáticos que, por serem objetivos, não são capazes de alcançar as particularidades de cada caso
. 2.1 – O feito transcorre em prazo razoável para atender às suas peculiaridades, tomando apenas o tempo necessário à tramitação regular. 3 - Eventuais condições pessoais de cunho subjetivo, por si sós, não têm o condão de conferir ao coacto o direito de responder em liberdade (Súmula nº 08/TJPA). 4 – Ordem conhecida em parte e, nesta parte, denegada.

(3135251, 3135251, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, Publicado em 2020-05-30)

Ressalta-se ainda, que o entendimento desta Corte e da jurisprudência dominante é de que as condições pessoais do paciente, caso efetivamente comprovadas, isoladamente consideradas, não são suficientes para obstarem a decretação da medida segregacionista, ainda mais quando constatado, a partir das circunstâncias referidas, que ela é necessária.

Eis a jurisprudência:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES E LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NEGATIVA DE AUTORIA. ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. (...). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. (...).

4
. Esta Corte Superior possui entendimento firme no sentido de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade técnica, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
(...)

8. Recurso conhecido em parte e, nesta extensão, desprovido.

(RHC 128.980/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

No que tange a aplicação de medidas cautelares substitutivas da prisão preventiva, entendo que não há como acolher tal pleito, pois restou demonstrada que a segregação é necessária, nos termos do art. 312, do CPP, conforme já decidiu este Tribunal, nestes termos:

HABEAS CORPUS LIBERATORIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06. 1. NULIDADE DIANTE DA AUSENCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. A ausência de audiência de custódia foi devidamente justificada em detrimento da falta de aparato disponibilizado para a realização do aludido. Portanto, a ausência do procedimento e não macula o decreto prisional se observadas as garantias processuais e constitucionais, como se verifica in casu.

Ademais, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva constitui novo título que justifica a constrição. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A MANUTENÇAÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. INOCORRENCIA. O Magistrado a quo fundamentou e bem apreciou o pleito da Defesa, diante da prova da materialidade e a existência de indício suficiente de autoria, que traz elementos contundentes da prática delituosa, tendo asseverado sua convicção na garantia da ordem pública e com base nas circunstâncias fáticas do caso, diante de gravidade concreta do delito em comento, com a grave repercussão social. 3.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.

(...)

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

(8209041, 8209041, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2022-02-15, Publicado em 2022-02-18)

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/07/2022